Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-07.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DANO AMBIENTAL. Embargos à execução. Termo de Ajustamento de Conduta-TAC firmado para fins de reparação da degradação ambiental relacionada aos danos ambientais causados na propriedade de Daniella Cecília Franca Fragnani, localizada no bairro Água Branca, na cidade de Tatuí. Execução pelo parquet do valor correspondente a R$ 3.903.692,59. Existência de diversas dilações de prazo solicitadas

Ementa:

DANO AMBIENTAL. Embargos à execução. Termo de Ajustamento de Conduta-TAC firmado para fins de reparação da degradação ambiental relacionada aos danos ambientais causados na propriedade de Daniella Cecília Franca Fragnani, localizada no bairro Água Branca, na cidade de Tatuí. Execução pelo parquet do valor correspondente a R$ 3.903.692,59. Existência de diversas dilações de prazo solicitadas pela embargante e deferida pelo representante do Ministério Público, de tal forma que as obrigações se protraíram no tempo. Atento à finalidade e suficiência da multa, e que seja ainda compatível com a obrigação, consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável que o termo inicial da aplicação da multa corresponda ao final do último prazo concedido pelo parquet. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.